Tribunal: STF
Processo: HC 255121
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/2/2025, custódia convertida em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, § 4º, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, (i) usurpação de atribuições das polícias civil e militar pela guarda municipal; (ii) a ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique a prisão preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida; (iii) ser cabível a prisão domiciliar, por ser o paciente portador de doenças graves.



    Apontam-se os predicados favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares alternativas, tratando-se de crime sem emprego de violência ou grave ameaça.



    Requer-se, ao final, a



    “imediata concessão da ordem, inclusive em sede de LIMINAR, no presente HABEAS CORPUS para que, primeiro: opere-se o RELAXAMENTO DA PRISAO em razão da ocorrência das ilicitudes suscitadas; segundo, acaso não seja esse o entendimento do Supremo Tribunal, que se opere a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA concedendo-se a LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, se for o caso, cumulada com alguma das medidas do artigo 319 do CPP, via de consequência, expedindo-se o competente alvará de soltura; terceiro: acaso não seja esse o entendimento do Supremo Tribunal, que se opere a concessão da Liberdade Provisória mediante fiança, para isso, considerando o disposto no artigo 325 e 350 ambos do CPP. quarto: que seja concedida em definitivo a ordem para que o paciente possa aguardar ao tramitar do processo em liberdade até o transito em julgado, ou ainda, permamecer em prisão domiciliar; subsidiariamente, requer que se opere o trancamento da ação penal em razão do exposto (provas ilegais); quinto: alternativamente, requer a concessão de prisão domiciliar ao paciente nos termos do artigo 318 do CPP considerando que este possui vários problemas de saúde, inclusive, pelo fato de ser deficiente físico, haja vista, que teve retirada de parte do quadril e substituição por protese em razão de necrose do fêmur. (precisa de tratamento periódico para verificar sobre eventual rejeição da protese). 



    “IN FINE”, há potencializar a necessidade de conhecimento das questões tratadas no presente RECURSO está a Lei 14.836-2024, publicada em 08/04/2024, a qual, instituiu novo artigo ao Código de Processo Penal, cito, “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus , individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.” 



    De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, NÃO mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Oficio.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    (...)



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o custodiado, em conluio com outro indivíduo, abordou uma vítima idosa em via pública, simulando um bilhete premiado e, mediante artifícios enganosos, induziu-a a entregar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie e joias, além de tentar obter uma transferência bancária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), frustrada pela intervenção da gerente do banco e da Guarda Municipal, que os localizou com dinheiro e joias no interior de um veículo. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    (...)



    Além disso, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: (...)



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)



    No que diz respeito ao benefício da prisão domiciliar, tem-se que, desde a vigência da Lei n. 12.403/2011, o Código de Processo Penal previa, no inciso II do seu art. 318, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando "extremamente debilitado por motivo de doença grave".



    (...)



    Verifica-se que a Corte regional entendeu não estar demonstrado que o paciente se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que a defesa não juntou aos autos documento algum capaz de comprovar situação de extrema debilidade decorrente de doença grave, tampouco demonstrou que a enfermidade não possa ser adequadamente tratada no ambiente prisional. 



    Por fim, quanto às demais alegações, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente